Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0738590-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CARLOS MATEUS FERNANDES MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 176.473, em 27/4/2020, fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV, do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 2. Ocorre que o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decisão proferida pelo col. Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o acórdão como causa interruptiva da prescrição, teria abarcado somente a prescrição punitiva, afastando a orientação para o exame da prescrição executória. (AgRg no HC 663.402/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) 3. Este Tribunal de Justiça, por sua Câmara Criminal, encampou a tese exarada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça. 4. Nesse contexto, até que o STF decida definitivamente a questão que se encontra em repercussão geral, curvo-me ao entendimento estampado pela E. Câmara Criminal deste TJDFT, no sentido de adotar a literalidade do art. 112, Inciso I, do Código Penal, para aplicar, como marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória, o trânsito em julgado para a acusação, aplicando a interrupção da prescrição por acordão condenatório apenas para o caso de prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o início do cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória somente se inicia a partir do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes e não somente para a acusação, conforme decidido pelo acórdão impugnado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese o assunto estar em discussão no STF, no exame do ARE 848.107/DF, que trata do Tema 788 da sistemática de repercussão geral, não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, mostrando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028